Tribunal: TJDFT
Processo: 0033839-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033839-03.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO SIQUEIRA JUNIOR, CARMINDA CANDIDA DA COSTA SILVA, EDNA ARAUJO NOLASCO, ELCIO MUNIZ, FRANCISCO ALVES LOBO, GERALDO FERNANDES DO COUTO, GERSINA PEREIRA DA SILVA, HELOISA HELENA MOURA FARRAPEIRA DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (RE 626.307 – Tema 264), remetam-se os autos à COREC para que mantenha suspenso o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A até o julgamento do paradigma pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019